Tribunal: STF
Processo: ARE 1441796
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 21, p. 2):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO DOS SERVIDORES DE SÃO VICENTE. REPASSE DE VALORES RELATIVOS À CONTRAPARTIDA PATRONAL. LEI MUNICIPAL 1.213-A. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA PELA REQUERIDA IPRESV. IMPOSSIBILIDADE. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Na hipótese, conquanto haja vedação expressa por meio da Lei 9.717/98 de utilização das receitas próprias para pagamento de despesas outras que não à concessão de benefícios ao próprio regime, o repasse dos valores, tal como determinado pela r. sentença de primeiro grau, além de estar legalmente previsto, advirá da Prefeitura Municipal e demais órgãos responsáveis. Condenação subsidiária por força da lei e da executoriedade da decisão. Compensação pela Municipalidade de qualquer impossibilidade por parte do IPRESV, o qual não poderá restar insolvente, quer em relação aos fins pelos quais foi instituído, quer aos repasses a que ficou legalmente incumbido. Sentença mantida. Novo julgamento que não altera as circunstâncias do caso. Majoração dos honorários em grau recursal. Recurso voluntário e remessa necessária não providos.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 24, XII e § 1º, e 40 da Constituição Federal, bem como ao art. 1º, III, da Lei 9.717/1998.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 27, p. 6-8):



    “O v. acórdão julgou válida a lei local que estabelece previsão de pagamento de “contribuição patronal” pela autarquia municipal, negando, assim, aplicação ao dispositivo em questão, pois, apesar de reconhecer a proibição legal, ainda assim determina ao Recorrente que cumpra a lei municipal e retire das contribuições e recursos do fundo previdenciário valores que deverão ser repassados à título de “contribuição patronal” ao Recorrido.



    (...)



    Isso posto, não pode uma lei proveniente do ente municipal afastar a incidência da norma geral estatuída no inciso III do art. 1o da Lei Federal n. 9.717/1998, que proíbe a utilização da verba oriunda das contribuições previdenciárias para custeio diverso, que não o pagamento dos benefícios previdenciários.



    Trata-se, pois, de decisão manifestamente inconstitucional, que viola a repartição de competências estabelecida pela Carta Magna.



    (...)



    Note-se que o cálculo atuarial que define o ponto de equilíbrio para o custeio do sistema não contempla o pagamento de “parcela patronal” pelo ente previdenciário - na medida em que a lei a proíbe.



    Portanto, a determinação de que o Recorrente arque com o custeio de contribuição patronal está impactando diretamente o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência gerido pelo Recorrente, o que é vedado tanto pela Constituição quanto pela Lei Federal n. 9.717/1998.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 21, p. 8):



    “Isso porque, conquanto haja a vedação expressa por meio da Lei nº 9.717, de 1998, de utilização das receitas próprias para pagamento de despesas outras que não à concessão de benefícios ao próprio regime, o repasse dos valores, tal como determinado pela r. sentença, além de estar legalmente previsto, advirá da Prefeitura Municipal e demais órgãos responsáveis, pois, tanto foi esta condenada subsidiariamente, quanto deverá, por força da lei e da executoriedade da decisão, compensar qualquer impossibilidade do IPRESV, o qual não poderá restar insolvente, quer em relação aos fins pelos quais foi instituído, quer aos repasses a que ficou legalmente incumbido.”



    Nesse contexto, embora reconhecendo a obrigatoriedade do repasse, o acórdão estabelece a responsabilidade subsidiária da Prefeitura Municipal e dos demais órgãos ligados à essa questão, no caso de impossibilidade do IPRESV, inclusive determinando que o instituto não se torne insolvente em razão dessas obrigações.



    Dessa forma, não há que se falar em conflito de competência e nem de julgar lei local válida contestada em face de lei federal, muito menos em quebra do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência, uma vez que há clara aplicação harmônica das normas em questão, sem trazer os alegados prejuízos para o ora recorrente.



    Assim, inviável a análise do recurso, ante a ausência de sucumbência e, portanto, de interesse recursal, bem como em razão da Súmula 284 do STF, no sentido de que:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente